Tribunal: TJBA
Processo: 8038557-02.2023.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8038557-02.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: FARLEI FERREIRA

Advogado(s)
:
MARCELO JOSE DA SILVA MACHADO

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DO TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE TEIXEIRA DE FREITAS

Relator: Des. Pedro Augusto Costa Guerra

EMENTA: HABEAS CORPUS

-

PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL - EXCEPCIONALIDADE -
NÃO CONHECIMENTO -
ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA DEFLAGRAÇÃO DA AÇÃO PENAL - NÃO CONFIGURAÇÃO - DENUNCIA QUE APONTA A EXPOSIÇÃO Do DELITO, COM TODAS AS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICO-JURÍDIC
AS -
PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 41, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL -
DENÚNCIA QUE APONTA O ENVOLVIMENTO DO PACIENTE NA PRÁTICA DE HOMICÍDIOS E OUTROS DELITOS, PELA DISPUTA DO TERRITÓRIO DO TRÁFICO DE DROGAS NA REGIÃO -
DISCUSSÕES ACERCA DA
AUTORIA E PARTICIPAÇÃO QUE DEMANDA
M
REVOLVIMENTO PROBATÓRIO -
ORDEM
PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO,
DENEGADA.

I
- O trancamento de Ação Penal por falta de justa causa, na via estreita do Writ, somente é viável desde que se comprove, de plano, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade de delito, o que não se verifica no presente caso.

II
– Em que pese as argumentações do Impetrante a pretensão de trancamento da Ação Penal esbarra na necessidade de análise aprofundada do conjunto fático-probatório, providência essa vedada na via eleita dada sua estreiteza. Não
se conhece o pleito neste ponto.

III
– Do exame dos autos, não se vislumbra a alegada inépcia da Denúncia, porquanto a exordial acusatória preenche os requisitos exigidos pelo art. 41 do CPP, individualizando-se a conduta do réu e permitindo a ampla defesa quanto aos fatos imputados.

IV

-
A
imputação dirigida
ao
Paciente encontra-se amparada em prova indiciária suficiente, relativa ao
Relatório de Investigação policial,
proveniente do NHT NÚCLEO DE HOMICÍDIOS E TRÁFICO DA POLICIA CIVIL
, mencionando
vínculos
entre diversos indivíduos em atitudes de autoria intelectual e de execução de fatos delituosos, entre eles homicídios, como o que é investigado,
na disputa de territórios pelo tráfico de drogas na região,

o que,
evidentemente, dever
á
ser submetido ao contraditório e ampla defesa, durante a instrução criminal.

V
- A
Denúncia aponta a exposição do fato criminosa, com todas as circunstâncias fático-jurídico inexistindo, em cognição sumária, neste momento processual, justificativa para a reforma da Decisão que recebeu a Denúncia. Nesse sentido, in veribs:
“ Na fase de recebimento da denúncia não é possível se imiscuir na prova a fim de analisar se há outras interpretações possíveis, sob pena de
flagrante antecipação da análise da prova
. 8. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 799.742/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 23/6/2023.)

VI -
Parecer ministerial pel
a denegação da Ordem.

IX

-
ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA, E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
nº
8038557-02.2023.8.05.0000

, da
1° VARA DE EXECUÇÕES PENAIS E JÚRI DA COMARCA DE TEIXEIRA DE FREITAS- BA
, sendo Impetrante
s
B
el.

marcelo jose da silva machado

e,
Paciente,
FARLEI FERREIRA .

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,

em CONHECER
PARCIALMENTE DO WRIT E, NESTA EXTENSÃO, DENEGAR A ORDEM.

E assim decidem, sob os seguintes fundamentos.